Tribunal: TJSP
Processo: 2141843-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c/c reparação de danos. Distribuição de recurso anterior envolvendo questões "derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica". Prevenção da 13a Câmara de Direito Privado. Determinação de redistribuição com compensação.
Recurso não conhecido, com determinação e compensação.